Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA RANGEL DOURADO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A agravante alegou que apesar de receber remuneração acima da média, não tem condições de arcar com as despesas processuais, posto que faz uso de medicamentos e se submete a tratamentos que impactam no orçamento familiar. Ressaltou a expectativa de necessitar de perícia no decorrer da instrução processual, com custos estimados de R$3.500,00. Requereu “a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder à autora, de pronto, os benefícios da gratuidade de justiça”. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Ante indícios que não atendesse aos pressupostos para a concessão da benesse, foi facultado comprovar a miserabilidade, sobrevindo petição em que anexou declaração de hipossuficiência, procuração e contracheques dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 (ID 23589648). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente é servidora pública, professora, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos revela situação diversa. Os contracheques anexados comprovam que a recorrente aufere renda bruta de R$9.835,63, que deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), resta uma remuneração líquida de R$7.530,98. Embora constem dois descontos de empréstimos consignados, cujas prestações somam R$1.987,09, não trouxe qualquer comprovação da essencialidade de tal contratação, bem como o salário remanescente de R$5.451,48 ainda é muito superior à média de renda da imensa maioria da população brasileira. A título de exemplo, cita-se que a renda média familiar do brasileiro no ano de 2019 – antes dos impactos econômicos da pandemia de covid-19 – foi de R$1.438,67[1]. Em que pese sua alegação de que se submete a tratamento médico e necessita de remédios que comprometam a renda familiar, não comprovou essas despesas extraordinárias, tampouco sua regularidade. Não existem outros elementos de convicção que demonstrassem o comprometimento de sua subsistência, caso eventualmente fosse tenha de arcar com as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, haja vista a ação envolver interesse de incapaz. Brasília/DF, 4 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019